Tribunal: TJMT
Processo: 1006837-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006837-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- BRYAN JONER KUHN TAQUES DE ANDRADE
Agravo de Instrumento n. 1006837-76.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente o tratamento prescrito, EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, a ser realizado pelo médico Dr. Manoel Vicente de Barros Junior.
A agravante argui o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pois o quadro clínico do agravado não se enquadra como “urgência/emergência”.
Aduz que não tem responsabilidade legal nem contratual de arcar com os custos do tratamento uma vez que não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, o qual não é exemplificativo e sim taxativo, portanto tem de ser respeitado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente o tratamento prescrito, EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, a ser realizado pelo médico Dr. Manoel Vicente de Barros Junior.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a alegação de necessidade do procedimento acima referido.
Conforme indicação médica, o paciente possui quadro depressivo grave, f33.2. não apresentou melhora com tratamento medicamentoso e apresentou efeitos colaterais incapacitantes. Possui grave prejuízo funcional, humor depressivo, dificuldade de concentração e ideação de suicídio. Foi indicada a Estimulação Magnética Transcraniana em caráter de urgência sob risco de piora da doença e maiores prejuízos na qualidade de vida e saúde mental. (Id 36890967 - Pág. 15)
Segundo a Resolução CFM 1.986/2012, cuida-se de procedimento reconhecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina.
Quanto ao fato de não constar no rol da ANS, e não obstante o argumento da agravante, sobretudo quanto ao Recurso Especial n. 1.733.013/PR do STJ, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Confira-se recente julgado do STJ: AREsp 1589553, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento, ainda que o agravado seja beneficiário da justiça gratuita.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator